Tribunal: STF
Processo: Rcl 42961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Abi Antoun, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, contra ato do Juiz da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR. 
    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado, no âmbito da operação Integração, por irregularidades nos contratos de concessão de pedágio do Anel de Integração do Paraná. 
    Nos autos da ADPF 444, obteve habeas corpus de ofício, em pedido formulado por Carlos Alberto Richa, para a revogação da prisão temporária e demais prisões provisórias que pudessem vir a ser concedidas com base nos mesmos fatos que ensejaram o pedido de Prisão Temporária 21378-25.2018.8.16.0013. 
    Alegando descumprimento da referida decisão, a defesa requereu extensão na Reclamação 32.081 (Sétima Extensão). Na ocasião, em 25.11.2019, decidi: 
    “Ante o exposto, acolho o pedido formulado e defiro a extensão dos efeitos da decisão prolatada na presente reclamação, com a revogação de eventual mandado de prisão contra LUIZ ABI ANTOUN, e a concessão de salvo conduto para que não seja preso, pelos mesmos fatos já afastados na decisão da liminar da presente reclamação e no habeas corpus ex officio concedido na ADPF n° 444”. 
    O reclamante aponta como ato atacado a decisão proferida pelo Juiz da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR nos Autos do Pedido de Prisão Preventiva 5055426-79.2018.4.04.7000/PR: 
    “A decisão do evento 32 deixou claro que existe um elemento de distinção (distinguish) que permite concluir que a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em 25.11.2019, nos autos da Reclamação 32.081, sétimo pedido de extensão, não teria o condão de revogar a prisão preventiva decretada em 30/11/2018, nos autos Nº 5055426-79.2018.4.04.7000/PR, contra LUIZ ABI ANTOUN”. (eDOC 12) 
    Requer o provimento da presente reclamação, para o fim de determinar a imediata revogação da ordem de prisão preventiva e da difusão vermelha na Interpol, vigentes contra si no âmbito da Operação Integração, preservando-se, assim, a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. 
    A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004:
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    Nas ações de natureza subjetiva, contudo, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma e que ambas as decisões tratem da mesma temática fática e jurídica. 
    No caso concreto, verifico a existência de desobediência da decisão paradigma e de aderência apta a ensejar a procedência da presente reclamação.
    Isso porque a decisão proferida na sétima extensão da Reclamação 32.081, em 25.11.2019, fixou em seu dispositivo, de forma bastante clara e objetiva, exatamente a mesma situação fática e jurídica que deu ensejo a ordem que fora descumprida na decisão reclamada: a ilegalidade de decreto prisional expedido contra Luiz Abi Antoun “pelos mesmos fatos já afastados na decisão da liminar da presente reclamação e no habeas corpus ex officio concedido na ADPF n° 444.”
    Destaca-se como única diferença no embate entre o contexto fático e jurídico da decisão paradigma e da decisão reclamada o fato de se tratar agora não mais do risco de existência de decreto prisional contra o paciente no âmbito da operação Integração, mas do conhecimento da concretização do receio outrora manifestado no decreto prisional de 30.11.2018 (eDOC 10).
    Isso significa que a decisão reclamada encontra-se no espaço de alcance daquilo que fora determinado no dispositivo da decisão paradigma.
    Nesse sentido, observo que o ponto controverso não está em se analisar se o referido decreto prisional de 30.11.2018 trata dos mesmos fatos já afastados na decisão liminar da Reclamação 32.081 e no habeas corpus concedido de ofício na ADPF 444, mas sim em verificar se o fundamento autônomo do risco de aplicação da lei penal ante a viajem do reclamante ao Líbano seria capaz de tornar legal o decreto prisional de 30.11.2018, já que a decisão reclamada não trataria dos mesmos fatos, mas dos mesmos fundamentos como critério de alcance da decisão paradigma.
    Ora, o dispositivo da decisão paradigma é cristalino:
    “Ante o exposto, acolho o pedido formulado e defiro a extensão dos efeitos da decisão prolatada na presente reclamação, com a revogação de eventual mandado de prisão contra LUIZ ABI ANTOUN, e a concessão de salvo conduto para que não seja preso, pelos mesmos fatos já afastados na decisão da liminar da presente reclamação e no habeas corpus ex officio concedido na ADPF n° 444”. (eDOC 4)
    Disto resulta a necessidade de narrativa de uma nova trama criminosa para que se viesse a considerar o referido decreto prisional fora do alcance da decisão paradigma, o que não ocorreu. 
    Senão vejamos excerto da decisão reclamada:
    “Entendo presente, portanto, elemento de distinção (distinguish) que permite concluir que a decisão proferida em 25.11.2019 nos autos da Reclamação 32.081, sétimo pedido de extensão, não tem o condão de revogar a prisão preventiva decretada em 30/11/2018, nos autos Nº 5055426- 79.2018.4.04.7000/PR, contra LUIZ ABI ANTOUN, considerando que tem fundamento autônomo, não abordado na decisão liminar da 32.081 e nem na decisão que concedeu habeas corpus ex officio concedido na ADPF 444”. (eDOC 11, p. 4)
    Como se depreende da referida decisão, não há o apontamento de uma nova narrativa fática, mas tão só o levantamento de um suposto fundamento autônomo que teria o condão de afastar o decreto prisional do alcance da decisão paradigma, ainda que os fatos fossem os mesmos.
    Por essa razão, por ser objeto das decisões a mesma narrativa criminosa e, portanto, os mesmos fatos, entendo que a decisão paradigma alcança o decreto prisional de 30.11.2018, o que torna a decisão reclamada desobediente com relação à decisão paradigma.
    Ademais, é preciso dizer que ainda que o tal fundamento autônomo fosse hipoteticamente clivado do mesmo contexto fático, este não teria base empírica contemporânea capaz de tornar legal o decreto prisional de 30.11.2018. 
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito do processo penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    Cabe observar, ainda, que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva.
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (grifo nosso)
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (HC 156.730, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26.6.2018)
    Diante disso, considerando que o decreto prisional data de 30.11.2018 e que a decisão reclamada não apresenta nenhum fato contemporâneo apto a lastrear a necessidade da prisão, considera-se ilegal o deferimento da segregação cautelar do reclamante.
    Por todo exposto, julgo a presente reclamação procedente e determino a imediata revogação da ordem de prisão preventiva e da difusão vermelha na Interpol vigentes contra LUIZ ABI ANTOUN no âmbito da Operação Integração. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente